Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FIXAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA. PROVA. PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. É desejável que, na guarda compartilhada, se defina um ponto de referência de um lar, a ser eleito de modo a preservar o que melhor atende aos interesses dos filhos.
3. O caderno processual, mormente o estudo psicossocial produzido para apurar os atos relevantes, demonstra que a fixação do lar de referência materno é a modalidade que vem sendo exercida, de fato, ao longo dos anos e o arranjo familiar manteve o adolescente a frequentar a escola a que está adaptado, solução, portanto, que melhor protege o interesse dele.
4. A alteração do lar de referência exige prova de prejuízos ao jovem, o qual não consta do caderno processual. Precedente.
5. Apelação conhecida e não provida.